Tribunal: TJMT
Processo: 1020878-14.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1020878-14.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A. em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 1.a da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital que, nos autos dos Ação Monitória n.° 1047787-04.2020.8.11.0041 ajuizada em face de PEDRO MARCELO BRIANTE e QUATTI PARTICIPAÇÕES LTDA.-ME, indeferiu o pedido de emissão de certidão para averbação premonitória, sob o fundamento de que referida certidão é admitida somente na ação de execução.
Inconformado, o Banco Agravante requer a reforma da decisão, ao argumento de que é juridicamente possível a expedição de certidão premonitória na fase de conhecimento, a fim de que seja dada ampla publicidade a terceiros sobre a existência da vertente demanda.
Sustentam que os Agravados poderão utilizar de subterfúgios para dilapidar seu patrimônio, o que dificultará futura execução do débito objeto dos autos.
Alegam que a certidão premonitória ostenta função acautelatória, evitando o esvaziamento patrimonial do devedor, ante o seu sistema de publicidade e função repressiva, ensejando o reconhecimento de eventual fraude contra credores, garantindo, assim, maior efetividade do processo executivo.
Forte nesses argumentos, pede a antecipação da tutela recursal para, desde logo, ser determinada a expedição da certidão premonitória. No mérito, pede o provimento do Instrumental, confirmando-se a medida liminar.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra no artigo 1.015, inciso I, do CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o, do CPC.
Como é cediço, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo, ou deferir em antecipação de tutela a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Para justificar o deferimento do pleito, é imprescindível que o Recorrente demonstre a existência de perigo de dano, bem como que o prejuízo seja irreversível ou de improvável recomposição, caso não sejam sobrestados os efeitos da decisão recorrida, além da probabilidade do direito invocado.
Portanto, é vedado nos estreitos limites deste Recurso o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo necessário, portanto, aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos necessários para o deferimento da aludida medida, quais sejam: a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
Da análise acurada do caderno processual e da documentação que o escolta, nesta fase de cognição sumária, não é possível entrever com clareza a confluência desses pressupostos para a concessão da medida recursal requestada.
Com efeito, por um lado, em tese, não há óbice para a emissão desse tipo de certidão na fase de conhecimento, considerando, sobretudo, o poder geral de cautela conferido ao Magistrado, segundo o qual o Juiz poderá determinar medidas provisórias que entender adequadas ao caso concreto.
Todavia, em que pesem às alegações do Recorrente, não vislumbro justificativa que autorize a emissão da certidão nesta fase recursal, pois não há elementos que evidenciem que os Agravados estão utilizando de subterfúgios, ou na iminência de utilizar, na tentativa de desafazer de seu patrimônio para frustrar eventual e futura condenação. O Agravante limitou-se a meras ilações.
Essas circunstâncias fragilizam os argumentos vertidos pelo Recorrente, notadamente no que pertine ao periculum in mora.
À vista do exposto, se não sobressaem elementos que justifiquem a reforma da decisão vergastada nesta quadra de cognição breve, é de rigor o indeferimento da tutela recursal pleiteada.
Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o mérito do recurso ao vertente decisum.
Por tais considerações, indefiro o efeito ativo pletieado.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intimem-se os Agravados para, querendo, apresentarem contraminuta, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de novembro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora